Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO AO CORRENTISTA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A DEMANDA. SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a não impede o conhecimento do recurso

2. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer.

3. Em relação à prova necessária para instruir a Ação Monitória lastreada em contrato de abertura de crédito, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado de súmula no 247, sedimentou o entendimento de que “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”

4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento.

5. Recurso conhecido e não provido.